Tribunal: TJBA
Processo: 8000371-28.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000371-28.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIDALVA DOS SANTOS CERQUEIRA MATOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE IAÇU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA EXECUÇÃO COLETIVA. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8000371-28.2023.8.05.0090
,

nos quais figuram como Embargante
RAIDALVA DOS SANTOS CERQUEIRA MATOS

e como Embargado

MUNICÍPIO DE IAÇU
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator